Tribunal: STF
Processo: RHC 53705
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
PODE HAVER TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL, ATÉ EM SUA MODALIDADE GRAVE,
SEM QUE A VÍTIMA TENHA SOFRIDO QUALQUER FERIMENTO. POSSIBILIDADE,
ADEMAIS DA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO
PROVIDO.